Tribunal: STF
Processo: RE 1430409
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. EXIGÊNCIA LEGAL: CONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. PRECEDENTES. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADIS NS. 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, proferido em juízo de retratação do Tema 32 de repercussão geral:



    “APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTIDADE DE ENSINO. CARÁTER FILANTRÓPICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE 566.622/RS, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. I - No Julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622/RS, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal deliberou no alvitre de que ‘os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar’: orientação esta que se aplica ao caso dos autos, a ensejar o Juízo de Retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015. II - Desprovimento da Apelação” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera “a necessidade de superação da contradição verificada entre a tese fixada no recurso extraordinário tomado como paradigma, RE 566.622, e as decisões prolatadas em controle concentrado de constitucionalidade – ADI’S 2028, 2036, 2228 e 2621” (fl. 7, e-doc. 27).



    Assinala que “se encontra pendente significativa controvérsia entre o RE 566.622, ainda não julgado definitivamente, e a ADI 2.028 (apensas as ADIS 2.036; 2.228 e 2.621), razão pela qual a União defende o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, até a publicação do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração, caso providos, ou, se totalmente rejeitados (inclusive o pedido de modulação), até a finalização do julgamento de tal recurso” (fl. 14, e-doc. 27).



    Ressalta que, “no julgamento dessa ADI 1.802/DF, o Pleno desse STF firmou entendimento no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Todavia, reconheceu que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária” (fl. 36, e-doc. 37).



     



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para, reformando o Acórdão recorrido, uma vez que contrariou diretamente o § 7º, do art. 195, da CF/88, por conceder imunidade em situação não abarcada por esta norma legal, bem como por contrariar a jurisprudência pacifica do STF sobre o tema estabelecido em controle concentrado de constitucionalidade – ADI’S 2028, 2036, 2228 e 2621 e ADI 1.802” (fls. 38-39, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão do juízo de retratação, o Desembargador relator assentou:



    “O Supremo Tribunal Federal deliberou, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 566.622/RS, no sentido de que os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em Lei Complementar, orientação esta que se aplica ao caso dos autos, a ensejar o Juízo de Retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015. 



    ISTO POSTO, exerço o Juízo de Retratação e nego Provimento à Apelação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Fisco, no tocante às Contribuições para a Seguridade Social (art. 195, § 7º, da CF), mantendo a Sentença de Primeiro Grau” (fl. 1, e-doc. 30). 



    No julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se dispõe sobre a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no § 7º do art. 195 da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (DJe 11.5.2020).



    Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que “os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em Lei Complementar”, decidiu em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao “afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária”, sem observar a decisão pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se permite a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas por lei ordinária.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 55.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente” (AI n. 531.271-AgR-2ºjulg-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1316.686-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.349.021-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    Quanto à possibilidade de alterar os procedimentos referentes aos requisitos para enquadramento na certificação de entidades beneficentes de assistência social, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que modulou os efeitos das decisões no paradigma de repercussão geral.



    5. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, para, observada a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora